Tribunal: STF
Processo: AI 131941
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-04-09
Data de publicação: 1991-04-09

Ementa:
EMENTA:  -  IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS -
DESLOCAMENTO DE COISAS - INCIDÊNCIA - ARTIGO 23, INCISO II DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL ANTERIOR. O simples deslocamento de coisas de um
estabelecimento para outro, sem transferência de propriedade, não
gera direito à cobrança de ICM. O emprego da expressão "operações",
bem como a designação do imposto, no que consagrado o vocábulo
"mercadoria", são conducentes à  premissa de que deve haver o envolvimento
de ato mercantil e este não ocorre quando o
produtor simplesmente movimenta frangos, de um estabelecimento a outro,
para simples pesagem.